Tribunal: TJDFT
Processo: 0760266-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DEMORA INJUSTIFICADA À ENTREGA (FÍSICA) DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada em 09.11.2022, em que a ora recorrente postula a expedição/entrega da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) física definitiva, bem como a reparação dos danos extrapatrimoniais.
II. Superada a questão da emissão/entrega da CNH, a demandante insurge-se contra a sentença de parcial procedência. Reitera a condenação do “ex adversus” na reparação do dano extrapatrimonial no patamar de R$ 7.000,00.
III. Para tanto, ela articula que: a) em 02.06.2022, solicitou a renovação da carteira nacional de habilitação (CNH) na autarquia de trânsito (processo DF77033598), efetuou o pagamento das taxas e foi informada do envio do documento, ao endereço cadastrado, em até vinte dias; b) em 13.08.2022, não conseguiu acesso ao documento físico apesar dos reclames efetuados na autarquia de trânsito, e encaminhou “e-mail” ao endereço eletrônico “habilitacao@detran.df.gov.br”, reiterado em 12.09.2022, sem resposta do órgão de trânsito, e c) labora diariamente com o marketing digital e vendas de produtos, de modo que algumas plataformas digitais, para fazerem o cadastramento, bem como para receber/movimentar recursos financeiros, solicitam, dentre outros documentos, o envio de foto do documento oficial, sendo que, em algumas oportunidades, a autora enviou foto da CNH e, por conta da validade da CNH, o seu cadastro foi negado pelas plataformas.
IV. Nesse quadro fático-jurídico, paralelamente à carência de comprovação da culpa exclusiva da vítima, as provas produzidas evidenciam a injustificada demora na emissão da CNH do requerente (não emitida/entregue até a prolação da sentença – 209 dias), até porque o DETRAN-DF não comprovou, de forma contundente, que o aludido documento estaria disponível pela via digital a tempo e modo, tudo, a culminar no reconhecimento da defeituosa prestação do serviço.
V. Desse modo, comprovado o nexo de causalidade entre o dano causado a requerente (extrapatrimonial) e a omissão pública culposa (negligência) decorrente de injustificada demora na emissão de CNH da requerente, tem-se por impositiva a obrigação do requerido de reparar o dano apresentado, especialmente, no caso, por ofensa à esfera da integridade psicológica da personalidade da parte recorrida (Código Civil, artigos 12 c/c 186), a qual precisaria do documento para efetiva utilização de seu veículo, sem a certeza de quando o receberia.
VI. No ponto, a falha na prestação do serviço deu azo aos sentimentos de insegurança e frustração à legítima expectativa da requerente, circunstância que a levou a “bater às portas” do Judiciário para ver garantidos seus direitos, uma vez que não obteve a adequada solução aos reclames, por meio dos canais de atendimento disponíveis (descaso).
VII. No que concerne ao “quantum”, fixa-se o valor em R$ 1.500,00, em observância ao princípio da proibição de excesso, suficiente a reparar os constrangimentos sofridos, e sem proporcionar enriquecimento indevido, atendendo-se inclusive às peculiares circunstâncias do caso concreto.
VIII. Recurso conhecido e provido. Condenada a parte recorrida a pagar à parte recorrente a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente pela SELIC a partir do arbitramento, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021, índice que já engloba correção monetária e juros de mora. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).